Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedada a rediscussão do mérito da lide na fase de liquidação de sentença. Além disso, o art. 508 do CPC consagra o efeito preclusivo da coisa julgada, impedindo que sejam reanalisadas questões ou defesas que já poderiam ter sido opostas na fase de conhecimento. 1.2 A matéria relativa à compensação de valores foi submetida à análise em apelação, que não foi conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade, restando a questão definitivamente preclusa. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
2. Concretamente, no tocante ao alegado excesso de execução, a parte exequente apresentou orçamentos detalhados para apuração dos valores correspondentes aos itens indenizatórios (porta de madeira e armário de parede). O agravante, de sua vez, embora devidamente intimado, atempadamente impugnou os valores apresentados porque exorbitantes e o fez sem trazer aos autos qualquer elemento de convicção, a exemplo de orçamentos e/ou pareceres técnicos, para corroborar sua tese de defesa. 2.1 Quanto aos orçamentos juntados pela agravada, guardam correspondência com os serviços relacionados na sentença transitada em julgado e têm preços compatíveis com os praticados no mercado. Hígida, portanto, a decisão agravada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.